Tribunal: TCU
Processo: 009.206/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2585/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 2570/2018-TCU-Plenário , sem prejuízo das determinações relacionadas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 009.206/2017-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Luiz Carlos Cancellier de Olivo (XXX.667.419-XX). 1.2. Interessados: Congresso Nacional (vinculador); Salver Construtora e Incorporadora Ltda (00.521.113/0001-32); Universidade Federal de Santa Catarina (83.899.526/0001-82). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: Tamiris Regina Machado (29.775/OAB-SC) e Marcos Luis Wagner (29504/OAB-SC), representando Salver Construtora e Incorporadora Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1 determinar à Universidade Federal de Santa Catarina que, no prazo de 90 dias contados da ciência deste Acórdão, encaminhe a comprovação da existência de processo judicial da dívida de R$ 1.029.164,38 da Empresa Salver Construtora e Incorporadora Ltda. (CNPJ 00.521.113/0001- 32), anexando suas movimentações e eventuais decisões; 1.8.2 encaminhar cópia da presente instrução à Universidade Federal de Santa Catarina; e 1.8.3 autorizar desde já o arquivamento dos presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo do monitoramento da determinação do subitem 1.8.1, nos termos do art. 17 da Resolução-TCU 315/2020 c/c os arts. 3o e 4o, I, da Portaria Segecex no 27, de 19 de outubro de 2009.